Tribunal: TJDFT
Processo: 0003710-15.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, por ampla prova oral e documental, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Deve ser mantida a circunstância judicial desfavorável quando devidamente fundamentada. 2.1. Nos delitos de estelionato, é cediço que o prejuízo sofrido pelo lesado é inerente ao próprio tipo penal. Todavia, verificado que o prejuízo suportado pela vítima foi exacerbado, idônea a valoração negativa das consequências do delito.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, presente uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal), doutrina e jurisprudência entendem como apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
4. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. A fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve observar, além do quantum de pena aplicado, a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
6. Havendo pedido expresso do Ministério Público e comprovação efetiva do prejuízo, a fixação de importe para reparação de danos materiais é medida que se impõe.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir a reprimenda corporal imposta e readequar a pena pecuniária.